Tribunal: STJ
Processo: 8032258-38.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218657 - BA (2025/0236017-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NILTON ROCHA ARAUJO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA - BA022988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO
DETERMINANTE
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA.
INEVIDÊNCIA. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 96e18147-34ec-44ad-ac40-053a22a10eed

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218657 - BA (2025/0236017-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NILTON ROCHA ARAUJO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA - BA022988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO
DETERMINANTE
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA.
INEVIDÊNCIA. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de NILTON ROCHA ARAUJO
JUNIOR, interposto contra a decisão de fls. 290/292, assim sintetizada:
RECURSO EM
.
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM.
HABEAS CORPUS WRIT
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FALTA DE CABIMENTO.
INSTÂNCIA ANTECEDENTE NÃO EXAURIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DO COLEGIADO COMPETENTE ACERCA DA QUESTÃO. ANÁLISE DO MÉRITO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. DESCABIMENTO.
Recurso não conhecido.
Nesta via, o agravante argumenta que o HC n. 8032258-38.2025.8.05.0000
NÃO cuida da mesma matéria já aventada nos autos do HC n. 8029930-
38.2025.8.05.0000, impetrado naquela Casa, muito menos tem a ver com mera
reiteração do pedido formulado no primeiro, revelando-se sim admissível a nova
impetração, por tal razão fora apresentado o presente Recurso (fl. 297). Em suma, a
última impetração aborda matéria diversa da anterior, focando no relaxamento da
prisão devido à inércia do Estado em transferir o paciente para um local adequado.
Sustenta que está preso há mais de 135 dias em condições indignas na Delegacia de
Feira de Santana, sem que a transferência para o presídio daquela localidade tenha
sido efetivada, apesar de determinação judicial.
Documento eletrônico VDA49120814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:00
Código de Controle do Documento: 677bda7a-fd26-479a-919e-c333fcc71846

Aduz que, diante da flagrante ilegalidade e da ausência de má-fé, o recurso
ordinário deveria ser conhecido como
, conforme o princípio da
habeas corpus
fungibilidade recursal, que permite a conversão de um recurso interposto
erroneamente, mas tempestivo, no instrumento processual adequado.
Enfatiza que a decisão monocrática ignorou a substância do direito
invocado, priorizando o rigor técnico sobre a liberdade humana.
Requer que o agravo regimental seja provido, permitindo o conhecimento do
recurso ordinário como
substitutivo, ou, subsidiariamente, que o agravo
habeas corpus
seja submetido ao julgamento colegiado para garantir a justiça sobre o formalismo,
visando, ao fim e ao cabo, o relaxamento da prisão e a aplicação de medidas
cautelares alternativas.
Não abri prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
Houve ainda a juntada da Petição n. 00682679/2025, com documentos e o
pedido de relaxamento ou de revogação da prisão do agravante, com aplicação de
medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica do principal
fundamento do
combatido, a saber: o fato de o recurso se dirigir contra
decisum
decisão monocrática terminativa, sem que tenha sido esgotada a instância anterior.
A maior parte dos argumentos trazidos aqui talvez pudessem ter sido
dirigidos, primeiro, ao Tribunal estadual.
Assim, as razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a
motivação da decisão agravada. À falta de contrariedade, mantém-se hígido o motivo
determinante expendido pela decisão recorrida.
De mais a mais, a questão envolvendo a transferência do agravante já foi
objeto de nova determinação recente da Juíza processante da Ação Penal n. 8001155-
58.2024.8.05.0255, a qual também remeteu os autos principais para a segunda
instância para julgamento da apelação do réu e ainda manteve a custódia cautelar
Documento eletrônico VDA49120814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:00
Código de Controle do Documento: 677bda7a-fd26-479a-919e-c333fcc71846

alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública (dado o
da
modus operandi
conduta delituosa) e da instrução criminal (uma vez que a prisão preventiva decretada
em
somente foi cumprida em
, o que, segundo suas palavras,
17/10/2024
15/2/2025
demonstra nítido intuito do denunciado em não colaborar com a apuração do processo
judicial). Não há evidência, portanto, de constrangimento ilegal passível de ser
reparado aqui e agora, nem mesmo por
de ofício.
habeas corpus
Além disso, vale registrar que está em andamento o agravo regimental
interposto pelo ora agravante no HC n. 1.013.111 (conexo ao referido HC n. 8029930-
38.2025.8.05.0000), que cuida da temática referente à transferência do agravante.
Seja como for, por aplicável o entendimento da Súmula 182/STJ, não
deste agravo regimental.
conheço

Documento eletrônico VDA49120814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:00
Código de Controle do Documento: 677bda7a-fd26-479a-919e-c333fcc71846

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.657 / BA
Número Registro: 2025/0236017-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1205982025 603232024 80009303820248050255 80010629520248050255 80299303820258050000
80322583820258050000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NILTON ROCHA ARAUJO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA - BA022988
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NILTON ROCHA ARAUJO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : MÁRCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA - BA022988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: 2e8067d7-6582-4b31-a636-76c8d81110aa

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: 2e8067d7-6582-4b31-a636-76c8d81110aa